Tribunal: TJDFT
Processo: 0730799-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECUSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0730799-18.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOSE CASSIANO DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a” e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS AGREGADAS A IMÓVEL. POSSUIDOR DE BOA-FÉ. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA ACOLHIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. IRRESIGNAÇÃO PELO BENEFICIÁRIO DA PRESTAÇÃO. MONTANTE APURADO EM LAUDO PERICIAL. CUSTO DA MÃO-DE-OBRA UTILIZADA. VERIFICAÇÃO E CÔMPUTO NO VALOR DO MONTANTE INDENIZATÓRIO. PERÍCIA. CONCLUSÕES. INFIRMAÇÃO. AUSÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO DO INTERESSADO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INFIRMEM A HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA. REVOGAÇÃO DO BENEPLÁCITO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. 1. Assegurada ao possuidor de boa-fé justa indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias que agregara ao imóvel, sendo-lhe resguardado, ademais, o direito de retenção até o devido pagamento da indenização assegurada, pautada a composição pelo apurado por perito judicial, que, na mensuração que levara a efeito, consignara que computara os custos do material e da mão-de-obra envolvidos na construção das melhoramentos agregados à coisa, não subsiste lastro para que o montante seja majorado em razão de impugnação formulada pelo beneficiário em descompasso com o testificado pela prova técnica e sem nenhum elemento apto a desqualificá-la (CPC, art. 373, I). 2. Pautada a perícia que apurara o valor estimado das benfeitorias agregadas ao imóvel pela observância do devido processo legal, derivando da prévia asseguração de indicação de assistentes técnicos, formulação de quesitos e participação das partes em sua execução, a quem fora conferida, inclusive, oportunidade de impugnação específica destinada a elucidar dúvidas passíveis de influenciar no convencimento do juiz, não se afigura acoimada de vício passível de ensejar a desconsideração das conclusões apresentadas em razão do mero inconformismo da parte insatisfeita. 3. Apresentando o laudo pericial produzido pelo experto unicidade lógica e respostas técnicas coerentes, lastreadas na vistoria realizada no imóvel, tendo anexado planilha contendo a discriminação dos importes correlatos para o cálculo do montante das benfeitorias erigidas, ressoando patente que o custo da mão-de-obra fora considerado, de forma agregada, no cômputo de cada serviço contratado, e havendo o provimento sentencial apreendido as conclusões mediante tal exegese, desponta descabida a pretensão de que a verba indenizatória seja majorada mediante acréscimo do montante concernente aos custos da mão-deobra forma individualizada, dado que já considerados no cálculo concernente às benfeitorias erigidas no bem. 4. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. 5. Sobressaindo intangível a presunção de que usufrui a declaração firmada pela parte e de forma a lhe ser assegurado o pleno exercitamento do direito subjetivo público que a assiste de invocar a tutela jurisdicional e se defender como expressão do direito e garantia individual ao devido processo legal, develhe ser assegurada a gratuidade de justiça que reclamara ao aviar defesa, permitindo-lhe residir em Juízo sem que daí advenha qualquer gravame ou afetação ao equilíbrio da sua economia pessoal, privilegiando-se, em suma, o princípio que resguarda o amplo acesso ao Judiciário e a destinação do processo como simples instrumento para realização do direito e alcance da justiça. 6. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação sistemática da regulação em conformidade com os princípios da igualdade e isonomia processuais enseja a constatação de que, prejudicado ou desprovido ou não conhecido o apelo, ainda que a parte recorrente não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos após a prolação da sentença. 7. Apelação conhecida e desprovida. Fixados honorários advocatícios recursais. Unânime. No especial, o recorrente alega violação aos artigos 502 e 507, ambos do CPC, sustentando que não foram respeitadas a coisa julgada e a preclusão. Argumenta, para tanto, que já foi superada a fase de discussão dos cálculos, com a concordância dos valores pelos ora recorridos, bem como expedidos requisitórios de pagamento, de modo que se tornaria incabível corrigir monetariamente o débito pelo índice IPCA-E, em substituição à TR, por meio da retificação do precatório expedido ou da expedição de precatório complementar. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida e repisar os argumentos expostos no especial, aponta afronta ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, por ofensa à coisa julgada. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada afronta aos artigos 502 e 507, ambos do CPC, pois a turma julgadora, ao afastar a preclusão e a coisa julgada, o fez sob o fundamento de que não houve, de fato, decisão anterior que tenha enfrentado expressamente a questão debatida nos presentes autos. Assim rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual modo, o recurso extraordinário não deve ser admitido no quanto à apontada ofensa ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, embora tenha o recorrente arguido a existência de repercussão geral da matéria em debate, porquanto para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (RE 1279012 AgR, Relator Ministro NUNES MARQUES, DJe 21/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029